Tribunal: TJPA
Processo: 0817856-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817856-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA TORNOZELEIRA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que concedeu ao agravante o benefício do regime semiaberto harmonizado, condicionando o cumprimento da pena em prisão domiciliar à utilização de monitoramento eletrônico, em razão da inexistência de vagas em estabelecimento adequado, tendo a defesa requerido a exclusão da tornozeleira eletrônica por alegada desnecessidade, desproporcionalidade e violação a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a exclusão do monitoramento eletrônico imposto como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, sem regressão formal de regime ou alteração do benefício concedido, à luz das circunstâncias concretas do caso e da legislação de execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado configura solução excepcional, de construção jurisprudencial e administrativa, destinada a evitar o cumprimento da pena em regime mais gravoso diante da ausência de vagas em colônias agrícolas, industriais ou similares, não se confundindo com o regime semiaberto clássico.

4. O monitoramento eletrônico não possui natureza de pena adicional, mas de instrumento legítimo de fiscalização do cumprimento da pena, expressamente autorizado pelo art. 146-B da Lei de Execução Penal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de regimes menos gravosos ou de prisão domiciliar substitutiva, especialmente nos casos de inexistência de vaga em estabelecimento compatível.

6. O agravante somente passou a cumprir a pena fora do estabelecimento prisional em razão da harmonização do regime, sendo o monitoramento eletrônico pressuposto do benefício concedido, conforme diretrizes administrativas locais e decisão fundamentada do Juízo da Execução.

7. Condições pessoais favoráveis do apenado, como primariedade relativa, residência fixa, atividade laboral lícita e bom comportamento carcerário, não afastam, por si sós, a necessidade de fiscalização mínima estatal.

8. Não há comprovação concreta de que o uso da tornozeleira eletrônica inviabilize de forma absoluta o exercício da atividade laboral ou viole a dignidade da pessoa humana.

9. O princípio da individualização da pena é observado quando o Juízo da Execução concede o regime mais benéfico possível dentro das limitações estruturais existentes, condicionando-o a mecanismos proporcionais de controle.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado, por sua natureza excepcional, admite a imposição de monitoramento eletrônico como condição legítima de fiscalização do cumprimento da pena.

2. O monitoramento eletrônico, autorizado pelo art. 146-B da Lei de Execução Penal, não configura pena adicional, mas instrumento proporcional de controle estatal.

3. Condições pessoais favoráveis do apenado não afastam automaticamente a necessidade de monitoração eletrônica quando inexistem vagas em estabelecimento adequado ao regime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 357.239/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 11.10.2016, DJe 21.10.2016; STJ, AgRg no HC nº 683.805/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no HC nº 817.805/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
HILÁRIO ÁLVARO RODRIGUES JUNIOR
, em face de ato da
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, que, a despeito de ter deferido o regime de cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, manteve o monitoramento eletrônico ao apenado.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena imposta em razão de condenação por crime de natureza tributária, sem emprego de violência ou grave ameaça, encontrando-se, segundo alegações defensivas, em situação pessoal favorável, com residência fixa, atividade laboral lícita como motorista de aplicativo, vínculo familiar estabelecido e ausência de registros de falta grave ou reincidência durante a execução penal. Em audiência admonitória regularmente realizada, conforme termo juntado aos autos, foram impostas as condições para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado, dentre elas a submissão ao monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar noturno, fiscalização de deslocamentos e demais regras administrativas previstas em normativas internas da Vara de Execução Penal.

Inconformada, a defesa técnica do apenado interpõe o presente agravo em execução, sustentando, em síntese, que a manutenção do monitoramento eletrônico revela-se desproporcional e desnecessária diante das circunstâncias concretas do caso, notadamente pela natureza do delito, pelo comportamento adequado do reeducando, pela inexistência de risco à ordem pública ou à execução da pena e pelo impacto negativo da tornozeleira eletrônica sobre sua atividade profissional e dignidade pessoal. Argumenta que o regime semiaberto harmonizado não pode ser automaticamente condicionado ao monitoramento eletrônico, devendo tal medida ser aplicada apenas quando demonstrada sua efetiva necessidade, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da ressocialização.

O Ministério Público, atuando perante o Juízo de origem, apresenta contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, ao fundamento de que o regime semiaberto harmonizado constitui modalidade excepcional de cumprimento de pena, adotada em razão da inexistência de vagas em estabelecimentos adequados, sendo o monitoramento eletrônico instrumento indispensável para viabilizar a fiscalização do cumprimento das condições impostas, não configurando sanção adicional, mas mecanismo de controle compatível com a legislação de regência e com atos normativos administrativos vigentes no âmbito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

O Juízo a quo, em sede de juízo de retratação, mantém integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ressaltando que a concessão do regime semiaberto harmonizado pressupõe, como regra, a adoção do monitoramento eletrônico, conforme orientações administrativas e portarias internas, inexistindo, no caso concreto, elementos novos ou supervenientes que justifiquem a dispensa da medida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme corretamente reconhecido no parecer ministerial, razão pela qual dele conheço, passando ao exame de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se, de forma precisa, à possibilidade de exclusão do monitoramento eletrônico imposto ao agravante como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, sem que haja regressão formal de regime ou alteração do benefício concedido, discutindo-se, em essência, se a tornozeleira eletrônica configura medida desnecessária, desproporcional ou ilegal, à luz das circunstâncias concretas do caso.

A defesa sustenta, em síntese, que o agravante foi condenado por crime de natureza não violenta, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, apresenta bom comportamento carcerário e não ostenta histórico de faltas graves ou reiteração delitiva, de modo que a imposição do monitoramento eletrônico violaria os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, além de gerar prejuízos concretos ao exercício de sua atividade profissional.

Inicialmente, é imprescindível assentar que o chamado regime semiaberto harmonizado não encontra previsão literal na Lei de Execução Penal, sendo fruto de construção jurisprudencial e administrativa destinada a evitar o cumprimento da pena em regime mais gravoso diante da ausência de vagas em colônias agrícolas, industriais ou similares, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, justamente por se tratar de modelo excepcional, o semiaberto harmonizado não se confunde com o regime semiaberto clássico, executado em estabelecimento próprio, tampouco autoriza a supressão dos mecanismos mínimos de controle estatal sobre o cumprimento da pena.

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico não assume natureza de pena adicional, mas de instrumento de fiscalização, expressamente admitido pelo art. 146-B da Lei de Execução Penal, que confere ao Juízo da Execução competência para definir a forma de fiscalização do apenado, inclusive mediante monitoração eletrônica, sempre que necessária à adequada execução da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o monitoramento eletrônico pode ser validamente imposto como condição para o cumprimento de regimes menos gravosos, especialmente quando se está diante de prisão domiciliar substitutiva ou regime harmonizado, não havendo falar em ilegalidade ou desproporcionalidade automática da medida:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.)

2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

2. A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico.

3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao paciente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 817.805/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) (grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que o agravante somente passou a cumprir a pena fora do estabelecimento prisional em razão da harmonização do regime, conforme expressamente consignado na decisão da Vara de Execução Penal, que fundamenta a concessão do benefício na inexistência de vagas e na necessidade de observância das diretrizes administrativas aplicáveis.

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, datada de 22/07/2022, mencionada no parecer ministerial, bem como a PORTARIA EXT Nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB, estabelecem, de forma clara, que o regime semiaberto harmonizado, no âmbito da Região Metropolitana de Belém, pressupõe o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, exatamente para evitar o esvaziamento do conteúdo sancionatório da condenação.

Não procede, portanto, o argumento defensivo de que o monitoramento eletrônico seria dispensável pelo simples fato de o agravante apresentar condições pessoais favoráveis. Tais circunstâncias, embora relevantes para a concessão do benefício,
não afastam a necessidade de fiscalização mínima
, sobretudo quando inexistem elementos novos ou supervenientes que indiquem alteração do quadro fático avaliado pelo Juízo da Execução.

Quanto à alegação de prejuízo à atividade laboral e à dignidade da pessoa humana, cumpre observar que o próprio modelo do semiaberto harmonizado visa justamente viabilizar o trabalho externo, o convívio familiar e a ressocialização, sem afastar por completo o controle estatal. Eventuais dificuldades práticas decorrentes do uso do equipamento eletrônico não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a medida, sobretudo quando inexistente prova concreta de inviabilização absoluta do labor exercido.

Por fim, também não prospera a tese de que o monitoramento eletrônico violaria o princípio da individualização da pena. Ao contrário, no caso em exame, a individualização foi observada pelo Juízo da Execução ao conceder o regime mais benéfico possível dentro das limitações estruturais existentes, condicionando-o a mecanismos proporcionais de fiscalização.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade, abuso ou desproporcionalidade na decisão agravada, e inexistindo previsão legal ou fundamento fático-jurídico apto a autorizar a exclusão do monitoramento eletrônico, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido, em consonância com o parecer ministerial.

Ante o exposto,
voto no sentido de
CONHECER
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo da vara de execução de penas privativas de liberdade em meio fechado e semiaberto da região metropolitana de Belém, que concedeu ao agravante o benefício do regime semiaberto harmonizado, com a manutenção da condição de monitoramento eletrônico, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026